Tribunal: STF
Processo: RE 88100
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
Açao penal. Prescrição. Súmula 146.
          Em recentes decisões do Plenário do STF (HC 55.016, DE
15.12.76, e HC 55.083, DE 28.04.77), declarou-se inaplicável a Súmula
146, quando o Ministério Público, visando à exasperação da pena,
recorre de sentença condenatória, embora seu recurso não seja provido.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.